Tribunal: TJDFT
Processo: 0729604-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO.
1. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários previamente autorizados pelo mutuário em conta corrente são lícitos, ainda que a referida conta seja utilizada para recebimento de salários.
2. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), condição não demonstrada no caso em exame.
3. Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do consumidor.
4. Agravo de instrumento desprovido.